Tribunal: TJBA
Processo: 8047234-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047234-55.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ANGELA OUBINHA DURAN registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA OUBINHA DURAN Advogado(s): MATHEUS AUGUSTO SIMÕES CHETTO AGRAVADO: IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO Advogado(s): JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, NILZA HELENA FREIRE COSTA AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto por Maria Ângela Oubinha Duran contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a perda superveniente de seu objeto em razão da prolação de sentença nos embargos de terceiro nº 8066382-83.2021.8.05.0001, a qual julgou improcedente o pedido da embargante e autorizou a continuidade da execução, inclusive com a alienação do imóvel penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, diante da superveniência de sentença nos embargos de terceiro, permanece interesse recursal quanto ao agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória no curso da execução, especialmente diante da alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a superveniência de sentença no feito principal acarreta a perda de objeto de recursos que versem sobre decisões interlocutórias anteriormente impugnadas. 4. A pendência de embargos de declaração ou de incidente de suspeição não suspende, por si só, a eficácia da sentença, salvo decisão expressa nesse sentido, nos termos do art. 146, § 2º, do CPC. 5. A alegação de bem de família e de usufruto vitalício foi expressamente enfrentada na sentença proferida nos embargos de terceiro, sendo incabível sua rediscussão no agravo de instrumento. 6. Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença nos embargos de terceiro acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. 2. A pendência de embargos de declaração ou de incidente de suspeição não suspende automaticamente a eficácia da sentença." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 146, § 2º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.537.636/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29.06.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8047234-55.2022.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente MARIA ÂNGELA OUBINHA DURAN e parte recorrida IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2